Tribunal: TJES
Processo: 0025145-94.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025145-94.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULYEVERSON BELISARIO COUTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0025145-94.2017.8.08.0024

JUÍZO DE ORIGEM
: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JULYEVERSON BELISÁRIO COUTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA EX-SÓCIO. RETIRADA REGULAR ANTERIOR À DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. TEMA 962 DO STJ. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AOS LIMITES DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DIRETA. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DA CDA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 1.265 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação Declaratória, julgou procedente o pedido para reconhecer a ilegitimidade do autor (ex-sócio) para figurar no polo passivo de execução fiscal.

2. O ente estadual apela sustentando a inadequação da via eleita, a legalidade do redirecionamento (sob argumento de que o autor exercia gerência à época do fato gerador), a existência de cláusula contratual em que o autor assumiu solidariamente os débitos e a presunção de liquidez da CDA. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, pugnando pela apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões centrais em discussão: (i) a adequação da ação declaratória autônoma para debater ilegitimidade passiva em execução fiscal; (ii) a legalidade do redirecionamento da execução contra sócio que se retirou da empresa antes de sua dissolução irregular; (iii) a interpretação jurídica de cláusula contratual de assunção solidária de dívida tributária pelo ex-sócio; (iv) a suficiência da inclusão do nome do ex-sócio na CDA para presumir sua responsabilidade; e (v) a adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios nos casos de mera exclusão do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada admite o ajuizamento de ação declaratória ou anulatória autônoma para discutir a ilegitimidade passiva do devedor apontado em execução fiscal.

5. Conforme tese firmada no Tema 962 do Superior Tribunal de Justiça, é indevido o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, retirou-se regularmente da sociedade e não deu causa à sua posterior dissolução irregular. Restou incontroverso que o autor se retirou da empresa em abril de 2015, mais de dois anos antes da certidão de dissolução irregular datada de junho de 2017.

6. A cláusula em alteração contratual que prevê a assunção solidária de dívidas fiscais pretéritas deve ser interpretada nos estritos limites da responsabilidade direta que a legislação tributária já imputaria ao ex-sócio. Tratando-se de redirecionamento fundado exclusivamente em presunção de dissolução irregular superveniente à sua saída, incumbia à Fazenda Pública o ônus de demonstrar inequivocamente as referidas infrações à época da gestão, ônus do qual não se desincumbiu.

7. O mero fato de o nome do ex-sócio constar na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem prévio processo administrativo que apure responsabilidade por atos dolosos à época dos fatos geradores, não afasta a incidência do Tema 962/STJ.

8. Assiste razão ao recorrente quanto aos honorários. Conforme o Tema 1.265 do STJ, quando a tutela jurisdicional resultar apenas na exclusão da parte do polo passivo da execução fiscal — mantida a cobrança contra a empresa —, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). Arbitramento reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para reformar o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios, fixando-os por equidade.

Tese de julgamento
:

1. A ação declaratória autônoma é via adequada para debater a ilegitimidade passiva em execução fiscal. 2. O redirecionamento da execução fiscal fundado em dissolução irregular não atinge o ex-sócio que se retirou regularmente da empresa em momento anterior à dissolução e não deu causa a ela (STJ, Tema 962). 3. A cláusula contratual de assunção de responsabilidade tributária abrange apenas as obrigações diretas atreladas à gestão do ex-sócio mediante excesso de poder ou infração à lei, cabendo ao Fisco o ônus de comprovar tais atos quando o redirecionamento se der por dissolução irregular posterior à saída. 4. A exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal enseja a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), conforme o Tema 1.265 do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CTN, art. 135, III; CPC, art. 85, §§ 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 962; STJ, Tema 1.265; STJ, Súmula 430.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0025145-94.2017.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JULYEVERSON BELISÁRIO COUTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
JULYEVERSON BELISÁRIO COUTO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, nos autos da Ação Declaratória.

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o Estado do Espírito Santo ver reformada a sentença que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a ilegitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da Execução Fiscal nº 5002803-38.2016.8.08.0024.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) inadequação da via eleita, sob o argumento de que a exclusão do polo passivo de execução fiscal deveria ser postulada via Embargos à Execução; (ii) no mérito, a legalidade do redirecionamento, uma vez que o autor exercia poderes de gerência à época da ocorrência do fato gerador; (iii) a existência de cláusula na alteração contratual na qual o autor assumiu, de forma solidária, a responsabilidade pelos débitos fiscais do período de sua gestão; (iv) que, havendo a inclusão do nome do ex-sócio na Certidão de Dívida Ativa (CDA), recai sobre este o ônus de afastar a incidência do art. 135 do CTN; (v) subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados mediante apreciação equitativa, ante o elevado valor fixado contra a Fazenda Pública.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Presentes os pressupostos, conheço o recurso, passando à análise do mérito.

Segundo se depreende, cuida-se, na origem, de ação declaratória ajuizada por ex-sócio de sociedade empresária, objetivando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para responder por débitos de ICMS cobrados nos autos da Execução Fiscal nº 5002803-38.2016.8.08.0024, consubstanciada no fato de ter se retirado regularmente do quadro societário em maio de 2015, isto é, em momento anterior à presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica no ano de 2017.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o redirecionamento da execução fiscal revela-se indevido contra sócio que, conquanto exercesse a gerência à época do fato gerador, retirou-se regularmente da empresa antes de sua dissolução irregular, aplicando-se, à espécie, a tese fixada no Tema 962 do Superior Tribunal de Justiça, leia-se:

O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.

Inicialmente, resta aferir a adequação da via processual eleita, para então verificar a (im)possibilidade de responsabilização tributária do ex-sócio retirante ante a existência de cláusula contratual de solidariedade, os efeitos da inclusão de seu nome na CDA, bem como a legalidade do arbitramento dos honorários sucumbenciais nos patamares fixados.

No tocante à adequação da via eleita, a compreensão jurisprudencial desta Corte, em absoluta sintonia com o STJ, firmou-se no sentido de que é plenamente cabível o ajuizamento de ação declaratória ou anulatória autônoma para discutir a ilegitimidade passiva do devedor apontado em execução fiscal. Ademais, o próprio apelante, em outra ação declaratória movida pelo apelado, nos autos de nº 0022550-25.2017.8.08.0024, sequer apelou arguindo a ilegitimidade que ora tenta encampar, ainda que se tratasse da mesma via utilizada no presente processo. Assim, não acolho o óbice procedimental abraçado pelo recorrente.

Vencido esse ponto e adentrando ao núcleo meritório, conforme a já citada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 962), decidiu-se que o redirecionamento da execução fiscal não pode ser autorizado contra o sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular.

A
razão de decidir

do aludido precedente vinculante consagra que a responsabilidade do administrador (art. 135, III, do CTN) não deflui do mero inadimplemento da obrigação tributária – consoante preconizado pela Súmula 430/STJ –, mas sim da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação dos dispositivos legais balizadores da responsabilidade tributária imputada a terceiros, em especial no entendimento de que o vínculo de sujeição passiva apenas se consolida na figura do gestor que se retirou da sociedade quando da prática de ato ilícito objetivando frustrar o adimplemento fiscal.

Em corolário, apenas quem deu causa à dissolução irregular (ou dela participou) atrai para si o ônus de responder com seu patrimônio pessoal pelas dívidas corporativas.

No caso, observa-se, pela detida análise das provas coligidas aos autos, que o apelado efetivamente comprovou o fato constitutivo de seu direito. A 3ª Alteração Contratual da empresa (Fls. 79/86), averbada na Junta Comercial, atesta de modo irrefutável a sua retirada regular dos quadros societários em abril de 2015.

Por outro turno, a certidão de presunção de dissolução irregular expedida pelo meirinho na execução fiscal de origem data de 09/06/2017 (Fls. 62/63). Inexiste, portanto, qualquer liame de causalidade entre a conduta do ex-sócio e a dissolução da sociedade ocorrida mais de dois anos após o seu desligamento.

Noutro viés, no que tange à alegação estatal de que o recorrido subscreveu cláusula contratual responsabilizando-se solidariamente pelas obrigações tributárias pretéritas (Cláusula Primeira, parágrafo único - fl. 80), cumpre registrar que tal disposição deve ser interpretada nos estritos limites da responsabilidade direta que a legislação tributária já lhe imputaria.

Vale dizer, a aludida assunção contratual abarca tão somente as obrigações pelas quais o ex-sócio já pudesse ser pessoalmente responsabilizado por força de atos de sua gestão. Ocorre que, na hipótese dos autos, o ex-sócio está sendo atingido pelo redirecionamento da execução com esteio unicamente na presunção de dissolução irregular da empresa, evento ocorrido anos após a sua saída.

É exatamente para este cenário específico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 962, fixou o entendimento de que o sócio que se retira regularmente da sociedade antes da dissolução irregular não pode ser automaticamente responsabilizado, ressalvando-se exclusivamente às situações em que reste comprovada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei.

Tratando-se de redirecionamento fundado em dissolução superveniente à retirada do sócio, incumbia à Fazenda Pública o ônus probatório de demonstrar inequivocamente que o recorrido agiu com o referido excesso ou infração à época em que geria a empresa, não sendo suficiente a mera inadimplência. Desse ônus, contudo, o ente estatal não se desincumbiu.

Ademais, no que tange à presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, o simples fato de constar o nome do ex-sócio na CDA, sem o escorço de um prévio e exauriente processo administrativo tributário que tenha apurado a sua responsabilidade pessoal por atos dolosos à época dos fatos geradores, não afasta a escorreita incidência do Tema 962/STJ, cabendo ao Fisco, nestes casos, a prova irrefutável da fraude, o que não ocorreu na hipótese vertente. Ainda que assim não fosse, a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica atingiu o seu desiderato, restando demonstrada a falta de liame jurídico entre o apelado e a fazenda pública estadual.

Por derradeiro, quanto ao pleito subsidiário de minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão ao Estado apelante. A controvérsia em tela amolda-se perfeitamente ao entendimento vinculante recém firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.265, segundo o qual, nos casos em que a tutela jurisdicional resultar tão somente na exclusão da parte do polo passivo da execução fiscal — mantendo-se hígida a cobrança em face do devedor principal —, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido.

No caso vertente, a fixação dos honorários nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC resultou na quantia de R$128.040,07, valor manifestamente desproporcional. A aplicação do juízo de equidade, portanto, é a medida adequada, em estrita sintonia com o Tema 1.265/STJ e com a jurisprudência desta Egrégia 2ª Câmara Cível.

Para a fixação do
quantum
, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sopesando o zelo do profissional, o tempo de tramitação da demanda — ajuizada ainda no ano de 2017, exigindo acompanhamento processual por longos anos —, bem como os parâmetros de referência estabelecidos pela Tabela da OAB/ES para defesas em execuções fiscais, entendo como justa e adequada a fixação da verba honorária no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, adequando-se a condenação sucumbencial imposta à Fazenda Pública aos parâmetros da razoabilidade e à atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para reformar o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios, os quais passo a fixar, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo a r. sentença incólume em seus demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de aplicar a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)